Tribunal: CARF
Processo: 13855.720063/2007-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GREGORIO RECHMANN JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-12-31

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR)
Exercício: 2005
CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE REQUERIMENTO DE DILIGÊNCIA. INOCORRÊNCIA.
É facultada à autoridade julgadora a determinação para realização de diligências ou perícias, quando entendê-las necessárias para a apreciação de provas. O simples fato do julgador indeferi-las por considerá-las prescindíveis, não acarreta em cerceamento de defesa.
DO VALOR DA TERRA NUA. LAUDO TÉCNICO DE AVALIAÇÃO.
Deve ser afastado o VTN arbitrado pela fiscalização, em consonância com o Sistema de Preço de Terras (SIPT), quando o contribuinte, mediante documentação hábil, comprova o valor fundiário do imóvel declarado.

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13855.720063/2007-51
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-010.630 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
11 de novembro de 2021
Recorrente
FAEZ BADRAN
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Exercício: 2005
CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE REQUERIMENTO
DE DILIGÊNCIA. INOCORRÊNCIA.
É facultada à autoridade julgadora a determinação para realização de
diligências ou perícias, quando entendê-las necessárias para a apreciação de
provas. O simples fato do julgador indeferi-las por considerá-las prescindíveis,
não acarreta em cerceamento de defesa.
DO VALOR DA TERRA NUA. LAUDO TÉCNICO DE AVALIAÇÃO.
Deve ser afastado o VTN arbitrado pela fiscalização, em consonância com o
Sistema de Preço de Terras (SIPT), quando o contribuinte, mediante
documentação hábil, comprova o valor fundiário do imóvel declarado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento ao
recurso voluntário. Vencidos os conselheiros Francisco Ibiapino Luz e Denny Medeiros da
Silveira, que negaram provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Cláudia Borges de
Oliveira, Denny Medeiros da Silveira, Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior,
Marcio Augusto Sekeff Sallem e Renata Toratti Cassini.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13855.720063/2007-51
Fl. 370
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-010.630 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13855.720063/2007-51

Relatório
Trata-se de recurso voluntário em face da decisão da 1a Tuma da DRJ/CGE,
consubstanciada no Acórdão no 04-17.946 (fl. 293), que julgou improcedente a impugnação
apresentada pelo Autuado.
Na origem, trata-se o presente caso de Notificação de Lançamento (fl. 2) com
vistas a exigir débitos de ITR em decorrência da constatação, pela Fiscalização, da seguinte
infração cometidas pelo Contribuinte: (i) não comprovação, por meio de laudo de avaliação do
imóvel, conforme estabelecido na NBR 14.653 da ABNT, do valor da terra nua declarado.
Cientificado do lançamento fiscal, o Contribuinte apresentou a sua impugnação
(fl. 174), a qual foi julgada improcedente pela DRJ, nos termos do Acórdão no 04-17.946 (fl.
293), conforme ementa abaixo reproduzida:
Exercício: 2005
Constitucionalidade de Lei
As autoridades e órgãos administrativos não possuem competência para decidir sobre a
constitucionalidade dos atos baixados pelos Poderes Legislativo e Executivo.
Valor da Terra Nua - VTN
O lançamento que tenha alterado o VTN declarado, utilizando valores de terras
constantes do Sistema de Preços de Terras da Secretaria da Receita Federal - SIPT, nos
termos da legislação, é passível de modificação somente se, na contestação, forem
oferecidos elementos de convicção, embasados em Laudo Técnico, elaborado em
consonância com as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, que
apresente valor de mercado diferente relativo ao ano base questionado.
Lançamento Procedente
Cientificado da decisão exarada pela DRJ, o Contribuinte apresentou o recurso
voluntário de fl. 309, esgrimindo suas razões de defesa nos seguintes pontos, em síntese: (i)
nulidade do lançamento por indeferimento do pedido de perícia, (ii) validade do laudo pericial
apresentado, (iii) dos fatores de homogeneização, (iv) da base de cálculo do ITR, (v) ilegalidade
da Taxa SELIC e (vi) caráter confiscatório da multa aplicada.
Sem contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Gregório Rechmann Junior, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de
admissibilidade. Deve, portanto, ser conhecido.
Conforme exposto no relatório supra, trata-se o presente caso de Notificação de
Lançamento com vistas a exigir débitos de ITR em decorrência da constatação, pela
Fiscalização, da seguinte infração cometida pelo Contribuinte: não comprovação, por meio de
laudo de avaliação do imóvel, conforme estabelecido na NBR 14.653 da ABNT, do valor da
terra nua declarado.
Fl. 371
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-010.630 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13855.720063/2007-51

O Contribuinte, conforme igualmente exposto linhas acima, defende, em síntese,
(i) nulidade do lançamento por indeferimento do pedido de perícia, (ii) validade do laudo pericial
apresentado, (iii) dos fatores de homogeneização, (iv) da base de cálculo do ITR, (v) ilegalidade
da Taxa SELIC e (vi) caráter confiscatório da multa aplicada.
Passemos, então, à análise das razões de defesa sustentadas pelo Recorrente.
Da Nulidade do Lançamento por Indeferimento do Pedido de Perícia
O Contribuinte inaugura suas razões recursais afirmando que houve cerceamento
do seu direito de defesa em face do indeferimento, pelo órgão julgador de primeira instância, do
pedido de realização de diligência / perícia. De fato, assim se manifestou o Recorrente:
No caso era imprescindível a realização, da competente prova pericial, ou quando
muito, fosse o processo convertido em diligência, na medida em que o fisco desqualifica
as informações prestadas pelo contribuinte no laudo pericial e, com uma simples perícia
poder-se-ia identificar o VTN o que implica modificação nos critérios de lançamento,
base de cálculo e valores cobrados.
Razão não assiste ao Recorrente.
Sobre o tema, o artigo 18 do Decreto 70.235/72, estabelece que:
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando entendê-las
necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis,
observando o disposto no art. 28, in fine.
(grifei)
No presente caso, o julgador a quo entendeu que esta medida era prescindível por
considerar que os elementos constantes do processo são suficientes para o entendimento da
matéria.
Seguindo este raciocínio, observe-se a redação do artigo 29 do mesma diploma
legal:
Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção, podendo determinar as diligências que entender necessárias.
(grifei)
Como se pode ver, a determinação de diligências é uma faculdade dada à
autoridade julgadora que a utiliza de acordo com a sua livre convicção durante a análise do
processo.
Isto posto, não há que se falar em cerceamento de defesa em decorrência do
indeferimento do pedido de diligência, rejeitando-se, assim, a preliminar suscitada pelo
Recorrente.
Do VTN
Conforme exposto linhas acima, o VTN submetido a julgamento foi arbitrado pela
autoridade fiscal com base no SIPT, apurado para o respectivo município, levando-se em conta a
aptidão agrícola do imóvel.
A matriz legal que ampara reportado procedimento - arbitramento baseado nas
informações do SIPT - está contida no nos art. 14, § 1o da Lei no 9.396, de 19 de dezembro de
1996, combinado com o art. 12 da Lei 8.629, de 25 de fevereiro de 1993. Confira-se:
Fl. 372
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-010.630 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13855.720063/2007-51

Lei no 9.393, de 1996:
Art. 14. No caso de falta de entrega do DIAC ou do DIAT, bem como de subavaliação
ou prestação de informações inexatas, incorretas ou fraudulentas, a Secretaria da
Receita Federal procederá à determinação e ao lançamento de ofício do imposto,
considerando informações sobre preços de terras, constantes de sistema a ser por ela
instituído, e os dados de área total, área tributável e grau de utilização do imóvel,
apurados em procedimentos de fiscalização.
§ 1o As informações sobre preços de terra observarão os critérios estabelecidos no art.
12, § 1o, inciso II da Lei no 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e considerarão
levantamentos realizados pelas Secretarias de Agricultura das Unidades Federadas ou
dos Municípios
Lei no 8.629, de 1993 (antes da MP no 2.183-56, de 2001):
Art. 12. Considera-se justa a indenização que permita ao desapropriado a reposição, em
seu patrimônio, do valor do bem que perdeu por interesse social.
§ 1o A identificação do valor do bem a ser indenizado será feita, preferencialmente, com
base nos seguintes referenciais técnicos e mercadológicos, entre outros usualmente
empregados:
[...]
II valor da terra nua, observados os seguintes aspectos:
a) localização do imóvel;
b) capacitação potencial da terra;
c) dimensão do imóvel.
Lei no 8.629, de 1993 (alterada peal MP no 2.183-56, de 2001):
Art.12.Considera-se justa a indenização que reflita o preço atual de mercado do imóvel
em sua totalidade, aí incluídas as terras e acessões naturais, matas e florestas e as
benfeitorias indenizáveis, observados os seguintes aspectos:
I localização do imóvel
II aptidão agrícola;
III dimensão do imóvel;
IV área ocupada e ancianidade das posses;
V funcionalidade, tempo de uso e estado de conservação das benfeitorias.
No presente caso, da “Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal”, verifica-se
que a autoridade administrativa fiscal desconsiderou o laudo de avaliação apresentado pelo
Contribuinte, tendo apontado os seguintes erros:
* todos os elementos comparativos foram tomados de certidões imobiliárias de
imóveis situados nas proximidades e região do imóvel avaliando. Desta forma, a pesquisa de
elementos comparativos apresentados não assegura a qualidade da amostra, conforme seção 7.4 e
7.7 (especialmente o item 7.7.2.2) da NBR 14.653-3 da Associação Brasileira de Normas
Técnicas ABNT. Certidões de transferência de imóveis até podem ser úteis para o engenheiro
avaliador, mas apenas com o objetivo de identificar vendedor e comprador, com o fim de
descobrir o real valor de venda, bem como suas condições. É fato conhecido que o valor pelo
qual é passada a escritura nem sempre corresponde à realidade, pois na maioria das vezes é
transmitida pelo valor mínimo aceito pelo município. Para dar maior confiabilidade ao valor
constante na certidão de transferência seria desejável, se possível, juntar cópia do contrato de
compra e venda, com firma reconhecida à época dos fatos.
Fl. 373
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-010.630 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13855.720063/2007-51

* no caso do laudo estar enquadrado nos graus II ou III de fundamentação, a
norma vigente preconiza, letra d do item 9.2.3.5 da NBR 14.653-3, que, no caso da utilização de
fatores de homogeneização, o intervalo admissível de ajuste para cada fator e para o conjunto de
fatores esteja compreendido entre 0,80 e 1,20. No laudo apresentado foi utilizado 0,70 e 1,30,
respectivamente. Aplicando o que preconiza a norma, isso implica em descartar todos os-
elementos comparativos apresentados.
* o laudo apresentado também não demonstra a especificação atingida, com
relação ao grau de fundamentação e precisão, conforme seção 9,e 11.1 letra 1 da NBR 14.653-3.
O Contribuinte, por sua vez, defende que o laudo de avaliação apresentado a
Receita Federal do Brasil e novamente anexado, utilizou-se dos documentos de transferência
(certidões imobiliárias de transferência), obtidos junto ao Cartório de Registro de Imóveis local,
o que, como é de conhecimento possui fé pública, por se tratar de avaliação referente ao ano da
cobrança.
Prossegue aduzindo que a justificativa apresentada pelo D. Fiscal, no sentido de
que é fato conhecido que o valor pelo qual é passada a escritura nem sempre corresponde a
realidade, pois na maioria das vezes é transmitida pelo valor mínimo aceito pelo município é
uma verdadeira aberração. Primeiro porque se existe alguma dúvida acerca dos valores de uma
transação imobiliária com qualquer contribuinte, é dever do agente fiscal federal, proceder a
fiscalização, até mesmo para verificação do lucro imobiliário.
Razão assiste ao Recorrente neste particular.
De fato, tendo o Contribuinte logrado demonstrar o valor do imóvel mediante a
apresentação “de certidões imobiliárias de imóveis situados nas proximidades e região do imóvel
avaliando”, não pode a Fiscalização desqualificar essa informação sob a presunção de que “o
valor pelo qual é passada a escritura nem sempre corresponde à realidade.”
Ora, como alertado pelo próprio Recorrente, não se deve olvidar que as certidões
imobiliárias de transferência, obtidos junto ao Cartório de Registro de Imóveis, possuem fé
pública, sendo certo que, caso os valores constantes nessas certidões não correspondessem à
realidade, conforme hipoteticamente suscitado pela Fiscalização, caberia à autoridade
administrativa fiscal fazer essa demonstração, para, então, desqualificar os referidos documentos.
Contudo, assim não procedeu o Fisco.
De fato, partindo da premissa de que “é fato conhecido que o valor pelo qual é
passada a escritura nem sempre corresponde à realidade”, a autoridade administrativa fiscal
presumiu que tal fato também teria ocorrido no caso em análise, concluindo, assim, pela
inadequação do laudo apresentado.
O método comparativo direto, utilizado no laudo de avaliação, e previsto no item
8.1, da NBR/ABNT 14.653-3 determinado pela comparação com outros imóveis que sejam
semelhantes ao imóvel avaliado, sendo que as informações podem ser obtidas pelos mais
diferentes meios, a escolher, como por exemplo: ofertas em jornais, informações de corretores,
contratos particulares, documentações de transferências, dentre outras.
Registre-se, pela sua importância, que a Fiscalização não apontou nenhum vício
nas certidões imobiliárias apresentadas.
O item 8.1 da citada NBR 14.653-3, que trata especificamente do método
comparativo, utilizado no laudo de avaliação, estabelece que:
Fl. 374
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-010.630 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13855.720063/2007-51

8.1. Método comparativo direto de dados de mercado
Ao utilizar inferência estatística com modelos de regressão linear, consultar os
requisitos mínimos estabelecidos no anexo A. No caso de utilização de tratamento por
fatores, consultar o anexo B.
Por seu turno, o Item A.3 do anexo A da NBR 16.653-3 dispõe que:
A.3 Testes de significância
A.3.1 A significância individual dos parâmetros das variáveis do modelo deve ser
submetida ao teste t de Student, em conformidade com as hipóteses estabelecidas
quando da construção do modelo.
A.3.2 O nível de significância a (somatório do valor das duas caudas) máximo para a
rejeição da hipótese nula de cada regressor (teste bicaudal) não deverá superior a 30%.
Neste contexto, analisando-se o laudo de avaliação apresentado pelo Contribuinte,
conclui-se pela sua adequação ao estabelecido na NBR 14.653 da ABNT, impondo-se o
provimento do recurso voluntário neste particular, com o consequente cancelamento do
lançamento fiscal.
Prejudicada a análise das demais razões recursais referentes à multa e aos juros
aplicados.
Conclusão
Ante o exposto, voto por dar provimento ao recurso voluntário para restabelecer o
VTN declarado e, por conseguinte, cancelar o lançamento fiscal.
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior

Fl. 375
DF CARF MF
Documento nato-digital